Tribunal: TJDFT
Processo: 20171110016514APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 926 E 927 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm seu alcance definido no artigo 619 do Código de Processo Penal e se destinam a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção.
2. Os embargantes alegam que o acórdão atacado teria incorrido em omissão, contradição ou obscuridade, pois teria adotado entendimento contrário àquele fixado em precedentes deste Tribunal de Justiça (RSE 2016.01.1.009031-4) e do STJ (RHC 73.912/SP), o que não ocorreu. Por conseguinte, ausente a alegada violação aos artigos 926 e 927 do CPC.
3. “Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 4. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, de modo que viabilize a persecução penal e o contraditório pelo réu. Precedentes.” (RHC 76.569/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018).
4. O anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário que ao esposado pelo embargante, ou mesmo se a conclusão do julgador não acatar na íntegra as teses defensivas, não enseja a oposição de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e, na sua extensão, não providos.